Tribunal: TJDFT
Processo: 0052194-49.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0052194-49.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: MARIA FRANCISCA RANGEL DE JESUS BARROS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se (ID 40015586) de pedido de habilitação formulado por EDUARDO RANGEL DE JESUS BARROS e GUILHERME RANGEL DE JESUS BARROS na qualidade de sucessores de MARIA FRANCISCA RANGEL DE JESUS, falecida em 26-janeiro-2018, em razão de serem seus únicos herdeiros (filhos), bem como pedido de retificação de precatório do precatório de ID 9424034 (n.o 0024015-71.2017.8.07.0000). Pois bem. Em regra, o espólio é representado em juízo pelo inventariante (artigo 75, inciso VII, do atual Código de Processo Civil). Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assenta que: “Considera-se regular a representação ativa do espólio quando a viúva e todos os herdeiros se habilitam pessoalmente em juízo, independentemente de nomeação de inventariante quando o inventário já tenha se encerrado ou não exista” (AgRg no AREsp 522.569/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 08/06/2015). 2. Diante da apresentação de certidão de óbito (ID 40015593, p. 1) e escritura pública de inventário e partilha de bens, que abarcou o crédito do precatório n. 0024015-71.2017.8.07.0000 (ID 40015593, p. 5-11), a ser partilhado à razão de 50% (cinquenta por cento) para cada um dos pretensos habilitantes (itens 4.6, 5.1 e 5.2 da escritura): a) DEFIRO a habilitação de EDUARDO RANGEL DE JESUS BARROS e GUILHERME RANGEL DE JESUS BARROS nos autos, na qualidade de sucessores de MARIA FRANCISCA RANGEL DE JESUS, nos moldes do artigo 687 do Código de Processo Civil, cumprindo à Secretaria promover a retificação do polo ativo da presente demanda; b) RETIFIQUE-SE o precatório de ID 9424034 (n.o 0024015-71.2017.8.07.0000) para que figurem como credores os herdeiros EDUARDO RANGEL DE JESUS BARROS e GUILHERME RANGEL DE JESUS BARROS, com destaque na proporção de 50% (cinquenta por cento) do valor total para cada, conforme escritura pública de inventário de bens (ID 40015593, p. 5-11); c) COMUNIQUE-SE à COORPRE e encaminhem-se os autos ao setor competente para continuidade do processamento das requisições de precatório. Publique-se. Brasília, 5 de outubro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator